Tribunal: TJES
Processo: 5000127-24.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-24.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA MEDIANEIRA DA ROSA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidata eliminada do Concurso Público nº 01/2022 da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco/ES para o cargo de Professor PEB IV – Ensino Superior. A candidata obteve nota zero na disciplina de Noções de Informática e, em razão disso, foi excluída do certame com fundamento no subitem 10.6.2 do edital. O pedido inicial buscava a reinclusão do seu nome na lista de aprovados, sob a alegação de que a interpretação da cláusula editalícia foi equivocada e ambígua. A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, motivando a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a eliminação da candidata, com base na nota zero obtida em uma disciplina específica, está em conformidade com as regras do edital e se há fundamento jurídico para intervenção do Poder Judiciário na interpretação das cláusulas editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso rege-se pelo princípio da vinculação, sendo obrigatório o cumprimento das regras nele estabelecidas tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A cláusula editalícia prevê expressamente a eliminação do candidato que obtiver nota zero em qualquer uma das disciplinas da prova objetiva, independentemente de sua classificação geral.

5. O Poder Judiciário não deve intervir nos critérios de avaliação de concursos públicos, salvo em casos de ilegalidade flagrante ou violação de direitos, o que não se verifica no caso concreto.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou em caso análogo, reconhecendo a validade da regra editalícia e a legalidade da eliminação de candidatos que obtiveram nota zero em qualquer disciplina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O edital de concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, devendo suas regras ser respeitadas, salvo evidente ilegalidade.

2. A eliminação de candidato com base na obtenção de nota zero em qualquer disciplina da prova objetiva é válida quando expressamente prevista no edital.

3. O Poder Judiciário não pode intervir nos critérios de correção e avaliação de concursos públicos, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou violação de princípios constitucionais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ANDREA MEDIANEIRA DA ROSA SOUZA contra sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francico/ES (ID n. 11661601) que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais de ID n. 11661602, sustenta que a interpretação da cláusula do edital foi equivocada, pois a norma exige o cumprimento cumulativo de três condições para eliminação: nota zero em uma disciplina, não alcançar 50% da pontuação total e estar fora da posição limite de classificação. Como ela ficou na 32ª colocação, defende que não deveria ter sido eliminada. Alega, ainda, que a cláusula apresenta redação ambígua e que, conforme jurisprudência, eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor do candidato. Assim, requer a reforma da sentença e a reintegração no certame.

Contrarrazões apresentadas nos ID n. 11661606 e 11661608, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francico/ES (ID n. 11661601) que

julgou improcedente a pretensão autoral.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo para melhor compreensão da controvérsia recursal.

Na origem, foi ajuizada por
ANDREA MEDIANEIRA DA ROSA SOUZA
ação de ordinária com pedido de tutela de urgência em face de
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
.

Em sua exordial, narra que participou do Concurso Público da Prefeitura Municipal do Município de Barra de São Francisco, nos termos do Edital de nº 01/2022, mediante inscrição e nº 1116883, pelas vagas destinadas à ampla concorrência, tendo atingido 53 pontos na prova objetiva e que obteve nota zero na matéria de Noções de Informática, sendo posteriormente eliminada do certame.

Acrescenta que, com a pontuação alcançada, ocuparia a posição de 70º lugar, dentro das 120 posições para as vagas de ampla concorrência. Dessa forma, ajuizou ação com o intuito de determinar que o 1º requerido inclua seu nome na lista de aprovados, no resultado final do Concurso Público nº 01/2022 da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco – ES, para o cargo S19 – PROFESSOR PEB IV – ENSINO SUPERIOR.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação, sustentando, em síntese, que “
a Banca Organizadora do concurso público e o Instituto demandado que o realizou apenas cumpriram as regras editalícias, inexistindo direito a amparar o pedido exordial
”.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que

julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais de ID n. 11661602, sustenta que a interpretação da cláusula do edital foi equivocada, pois a norma exige o cumprimento cumulativo de três condições para eliminação: nota zero em uma disciplina, não alcançar 50% da pontuação total e estar fora da posição limite de classificação. Como ela ficou na 32ª colocação, defende que não deveria ter sido eliminada. Alega, ainda, que a cláusula apresenta redação ambígua e que, conforme jurisprudência, eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor do candidato. Assim, requer a reforma da sentença e a reintegração no certame.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se houve a correta interpretação das regras do edital e a legalidade da eliminação da candidata do certame.

Pois bem.

Como se sabe, “
É firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas de concursos, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora dos certames a responsabilidade pelo seu exame
” (AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

Portanto, o procedimento do concurso público deve seguir estritamente as regras estabelecidas previamente no edital, garantindo a observância do princípio da vinculação, que assegura a transparência e a legalidade do certame.

No caso em tela, com base nos documentos juntados aos autos, constata-se que a resposta ao recurso administrativo interposto indicou que a eliminação da candidata apelante ocorreu em razão da aplicação do subitem 10.6.2 do edital. (ID n. 11661419, pág. 07), o qual disciplina:

10.6.
Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que
não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas, sem incluir os cargos
: Procurador Municipal,
Professor PEB IV
, Ajudante de Pedreiro; Auxiliar de Serviços Gerais, Calceiteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal.

10.6.2.
Para as vagas da
ampla concorrência
e negros dos cargos: Procurador Municipal,
Professor PEB IV
, Ajudante de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Calceiteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal - será eliminado do presente Concurso Público
o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas e que não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo
:

CÓD.

CARGO

AMPLA

S19

PROFESSOR PEB IV

120º

(ID n. 11661412, p. 19/20)

Deste modo, perfilho do entendimento esboçado pelo magistrado
a quo
de que embora o edital apresente uma redação deficiente, é necessário interpretá-lo de maneira a reconhecer a existência de três hipóteses de eliminação, quais sejam:
i)
o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva;
ii)
obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas;
iii)
não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo (120º colocação).

Assim, na hipótese em tela é incontroverso que a candidata apelante obteve nota zero em uma das disciplinas da prova, especificamente na matéria de Noções de Informática, enquadrando-se, assim, em uma das hipóteses de eliminação previstas no edital.

Diante disso, considerando o princípio da vinculação ao edital e a inexistência de fundamento para a intervenção do Poder Judiciário, impõe-se a manutenção da sentença que confirmou a eliminação da candidata do certame, julgando improcedente a pretensão autoral.

Neste sentido, em caso análogo, referente ao mesmo concurso, foi o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. EDITAL N° 01/2022. REGRAS EDITALÍCIA. CARGO PROFESSOR PEB IV.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumpre destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).
3. In casu, a conclusão alcançada pelo juízo de origem não merece retoque, visto que a regra editalícia é clara ao estabelecer que caso alguma disciplina da prova fosse zerada, acarretaria em desclassificação do candidato, não importando o cargo para qual o candidato tivesse prestado concurso público.
Portanto, é legal a desclassificação da apelada mediante ao não cumprimento do requisito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5002743-06.2022.8.08.0008; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24.09.2024)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANDREA MEDIANEIRA DA ROSA SOUZA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Nestes termos, de acordo com o art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar